Tribunal: STF
Processo: ADPF 1184
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão que julgou improcedente ADPF, concluindo pela constitucionalidade da incidência de alíquotas previstas em legislação estadual para o regime previdenciário de militares estaduais, conforme julgamento do RE 1.338.750-RG (Tema 1.177). Em seus Embargos Declaratórios, o Governador de Minas Gerais postula, a título de modulação de efeitos, o afastamento das alíquotas estaduais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado o cabimento de modulação dos efeitos do julgamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo admissíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    5. Pedido de modulação de efeitos já rejeitado, por incabível, no julgamento embargado, considerando a ausência de declaração de inconstitucionalidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Embargos de Declaração rejeitados.